Tribunal: STF
Processo: RE 635908
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 636/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, providência vedada neste momento processual.



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    3. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 636/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.